Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-57.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002626-57.2018.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

APELADO: CRISLENE BARRETO NUNES CAIRES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ
contra o Acórdão (id nº 3424789), assim ementado:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICACIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA.

Em suas razões (id nº 3642837), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado quanto à sua argumentação acerca da falta de credenciamento da Faculdade para ofertar o curso no qual a embargada se graduou em Rondon do Pará, seja na modalidade presencial ou à distância, e ainda sobre a suspensão das atividades da Faculdade frente várias irregularidades, estando o curso de serviço social ainda pendente de reconhecimento pelo MEC. Assim, defende que há necessidade de serem saneadas as omissões referidas.

Destacou que a decisão colegiada, ora embargada, teria apenas apreciado a matéria relativa à necessidade de que o diploma de curso superior tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente municipal.

Tratou sobre a necessidade do diploma de nível superior ser reconhecido pelo MEC, para que a gratificação seja concedida ao servidor.

Prequestiona a matéria.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (v. certidão id nº 3814537).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de embargos de delcaração, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso em relação aos seus argumentos, conforme acima deduzido, porém reitero que não merece prosperar a alegação de omissão no julgado, visto que, na realidade, a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre os dois pontos supostamente não apreciados na decisão impugnada. Vejamos:

“Analisando os fundamentos trazidos pelo recorrente em confronto ao alegado na contestação, verifica-se que na primeira oportunidade em que ele falou nos autos, algumas teses ora ventiladas não foram deduzidas na resposta, quais sejam, que as suspeitas quanto à frequência da apelada às aulas no curso de bacharel em serviços sociais e a necessidade da instituição educacional emissora do diploma da graduação ser reconhecida pelo MEC.

Configura-se, portanto, o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso ao juízo
ad quem,
eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não veiculada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Isso se diz, porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.

Dito isso, somente a tese sobre a necessidade de que o diploma de curso superior tenha relação com a atividade desenvolvida perante o ente Municipal será objeto de análise no presente julgamento.

Como acima exposto, essas questões relativas às suspeitas da frequência da apelada às aulas no curso de bacharel em serviços sociais por não existir o curso de forma presencial ou à distância no Município de Rondon do Pará e a necessidade de reconhecimento do diploma pelo MEC foram expressamente pontuadas na decisão ora embargada, sendo na ocasião observado que não se tratava de inovação dos fundamentos recursais, motivo pelo qual tais argumentos não foram conhecidos.

Assim, o fato de alguns fundamentos do recurso não terem sido conhecidos, por irregularidade processual provada pelo próprio apelante, não significa dizer que a decisão é omissa.

Por outro lado, se o embargante não concorda com o entendimento adotado para não conhecer das questões por ele suscitadas, deve-se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto, mantendo integralmente os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/12/2020